Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708023-35.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDUARDO CAVALCANTE LOPES DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (Id 43646924) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de Eduardo Cavalcante Lopes de Souza, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no disposto no art. 485, inc. IV, § 3o, do CPC. Consignou o magistrado que, no curso do processo, a parte autora fora intimada a recolher as custas intermediárias, a fim de possibilitar o cumprimento de diligência requerida, tendo, entretanto, deixado de promover a providência determinada. Concluiu ensejar o não recolhimento de custas intermediárias a extinção do feito, pois obsta o regular desenvolvimento do processo. Ressaltou a desnecessidade da intimação pessoal da parte autora no caso, vez que o não recolhimento das custas não se confunde com o abandono. Inconformado, o autor interpõe a presente apelação. Em razões recursais (Id 43646928), sustenta colidir a extinção do presente feito por suposta inobservância de um procedimento/forma com o princípio da instrumentalidade das formas. Aduz que o rigorismo da técnica processual há de ser abrandado, em homenagem ao escopo maior do processo. Alega somente ser possível a extinção do processo quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença, com o retorno dos autos à origem, para a devida apreensão do bem. Preparo recolhido (Id 43646930). Em juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (Id 43646932). Citado (Id 43646937), o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Id 43646952). Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV, no período de 16/08 até 23/08/2023 (Id 49368207), a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), em 26/7/2023, peticionou nos autos informando que o devedor teria procurado o credor e quitado o débito, razão pela qual se manifesta pela desistência da apelação, com a certificação do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id 49372572). Para isso, juntou os documentos de Id 49372574 e Id 49372580. É o relatório. Decido. Por tratar-se questão processual, relacionada à sucessão de partes, aprecio, antes do julgamento da apelação, o pedido de ingresso na lide, bem como a petição em que a empresa Itapeva Recuperação de Créditos Ltda requer a desistência do recurso diante da quitação do débito pelo devedor (Id 49372572). Destaco que ainda na origem, após a interposição da apelação, a empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, em 6/1/2023, já havia peticionado nos autos requerendo a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda, visto que o crédito objeto do feito teria sido a ela cedido. Alternativamente, requereu o ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC (Id 43646940). Referido pedido foi indeferido pelo juízo a quo diante da não comprovação da referida cessão, sem prejuízo de nova análise em caso de apresentação da documentação pertinente (Id 43646950). Reiterado o pleito após a inclusão dos autos em pauta de julgamento pela empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“FUNDO”), verifico que, desta feita, foram juntados os documentos comprobatórios da cessão do crédito objeto da presente demanda (Id 49372580), assim como do acordo firmado pelo devedor e a empresa cessionária para quitação do débito (Id 49372574). A Lei 10.931/2004 estabelece que a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. Desse modo, DEFIRO o pedido de substituição processual. Em o fazendo, passo à análise da desistência formulada pela cessionária, ora ocupante do polo ativo da demanda. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 16/08 até 23/08/2023) (Id 49368207). Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora